Tribunal: TJES
Processo: 0004955-52.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004955-52.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIELTON SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. ELIMINAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO PARCIAL. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, manteve a reintegração de candidato com deficiência (visão monocular) ao certame para o cargo de agente comunitário de segurança, após eliminação sem fundamentação adequada pela Comissão de Avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à alegação de violação ao princípio da separação de poderes; e (ii) avaliar a necessidade de retificação de erro material na ementa do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão no acórdão original, pois não houve manifestação expressa sobre a alegação de que a decisão judicial interferiu na análise dos requisitos para investidura no cargo, violando o princípio da separação de poderes.

Contudo, o controle exercido pelo Poder Judiciário limitou-se à legalidade do ato administrativo, avaliando a ausência de fundamentação na eliminação do candidato, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo.

Precedente do STF confirma que o controle de legalidade de atos administrativos abusivos ou ilegais não viola a separação dos poderes, sendo possível verificar a razoabilidade e a proporcionalidade no exercício do controle judicial.

Retifica-se erro material na ementa do acórdão original, onde constava equivocadamente "Agravo de Instrumento" em vez de "Apelação Cível".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos parcialmente, sem efeito infringente, para sanar omissão e retificar erro material.

Tese de julgamento
: 1. O controle judicial de ato administrativo que não apresenta fundamentação adequada, especialmente em concursos públicos, não viola o princípio da separação de poderes, desde que se limite à verificação da legalidade, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CDC, art. 14, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 634900 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02.04.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004955-52.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: MARIELTON SANTOS DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração pelo Município de Vitória em razão do Acórdão de ID 7969138, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, consoante ementa a seguir transcrita:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo.

2- Das atribuições listadas na legislação afeta aos guardas civis municipais (Lei Municipal nº 8.114/2011) verifica-se que não se prestam apenas a executar as atribuições de policiamento, realizando diversas outras atividades voltadas à proteção, segurança e conscientização da sociedade, além de atribuições administrativas, possíveis de serem exercidas tanto por pessoas com visão binocular quanto monocular.

3- A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “
a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo
”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo.

4- Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento.

5- Recurso conhecido e desprovido.”

Nas razões de ID 8347048, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não houve pronunciamento acerca da alegação de que a Sentença objurgada, ao decidir “
pela reversão da exclusão do certame para o cargo de agente comunitário de segurança, imiscuiu-se na análise dos requisitos para investidura para o qual concorreu,
[sendo]
certo que violou o art. 2º da Constituição Federal que dispõe sobre a separação de Poderes
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
”1
, de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso merece prospera
r
na medida em que, apesar de sustentada tal alegação no Apelo, ausente apreciação do tema, vício que passo a sanar.

No caso, diversamente do que sustenta o Embargante,
data venia
, não houve interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo; houve, sim, controle de legalidade, haja vista que a proporcionalidade e a razoabilidade estão inseridas na legalidade. Nesse sentido, aliás, o seguinte precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF):

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente e, também, não prescinde, no caso, do reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3.
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor
. 4. Agravo regimental não provido. (RE 634900 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013)
Sem grifo no original

É exatamente no controle de legalidade que se vê o acerto da Sentença recorrida, sendo acertada a conclusão do Magistrado
a quo
quanto à aus
ência de fundamentação da Comissão de Avaliação para eliminar o candidato ora Embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para sanar omissão sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

De ofício, retifico erro material observado na ementa a fim de que, onde consta “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
” passe a constar “
APELAÇÃO CÍVEL
”.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso, sem a atribuição de efeitos infringentes.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.